Tribunal: STF
Processo: Inq 26
Classe: Inq
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-11
Data de publicação: 1973-10-11

Ementa:
INQUERITO POLICIAL REMETIDO AO STF POR INCLUIR DEPUTADO FEDERAL
ENTRE OS INDICIADOS. PRONUNCIAMENTO DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA, RELATIVAMENTE A ESSE INDICIADO, DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DEFERIMENTO
DO PEDIDO DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, EXCLUINDO-SE DA
INDICAÇÃO, COM EFEITO DE ARQUIVAMENTO, O PARLAMENTAR FEDERAL, E
RESTITUINDO-SE OS AUTOS, PARA OS FINS QUE RESTAREM, AO JUÍZO DE
ORIGEM.